Tribunal: TJMT
Processo: 1018766-04.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018766-04.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), L. C. M. M. D. Q. - CPF: 099.707.501-51 (AGRAVANTE), FERNANDA COSTA MARQUES MUNHOZ QUEIROZ - CPF: 987.946.711-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), FERNANDA COSTA MARQUES MUNHOZ QUEIROZ - CPF: 987.946.711-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – UTILIDADE E NECESSIDADE DO RECURSO NÃO VERIFICADOS - MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – VALOR FIXADO NA ORIGEM QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

DECISÃO MANTIDA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I - O interesse recursal exsurge quando evidenciado nos autos que a pretensão da parte recorrente atende ao binômio necessidade-utilidade, mais precisamente, a
necessidade de obter, por meio do recurso, a proteção ao interesse jurídico potencialmente lesado.

II - O valor da multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado inicialmente revela-se proporcional e adequado para o fim desejado e nada impede a sua revisão ou majoração posterior, em caso de recalcitrância da parte demandada, quanto a cumprimento da ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUÍSA COSTA MARQUES MUNHOZ DE QUEIROZ, representada por sua genitora FERNANDA COSTA MARQUES MUNHOZ QUEIROZ, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de obrigação de fazer de nº 1025361-90.2023.8.11.0041, ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S.A., deferiu o pedido liminar e determinou que a operadora de saúde, ora agravada, autorize e custeie todos os procedimentos/tratamentos recomendados e solicitados pela parte autora, ora agravante, assim como todos os demais que se fizerem necessários, independentemente da modalidade e sem limitação ou cobrança de coparticipação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, em caso de descumprimento.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que os tratamentos devem ser realizados exclusivamente pela equipe multidisciplinar preestabelecida, tendo em vista a complexidade do quadro médico.

Defende a majoração da multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação, para o valor de R$10.000.00 (dez mil reais).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 186648682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante se volta contra a decisão que, apesar de ter deferido o pedido de tutela de urgência, deixou de atender o pedido específico de manutenção da equipe multidisciplinar que já cuidava do seu atendimento, bem como fixou multa em valor aquém do pleiteado de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que tange ao pedido de manutenção do tratamento multidisciplinar com os profissionais que já acompanhavam a autora, ora agravante, não há como enjeitar a preliminar suscitada pela Douta Procuradora de Justiça.

Com efeito, depreende-se dos autos de origem, que a parte autora manejou pedido de tratamento multidisciplinar, tendo especificado as especialidades e os respectivos profissionais.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o Juízo de origem deferiu integralmente a tutela judicial requestada, todavia, segundo o agravante, não teria sido enfrentada de forma específica, a questão atinente a manutenção dos profissionais que já o atendiam.

Nesse particular, a tutela judicial foi integralmente deferida na origem, na extensão dos pedidos manejados pela parte autora, tendo a parte dispositiva indicado expressamente que a demandada, ora agravada, deverá autorizar e custear integralmente
todos os procedimentos/tratamentos recomendados e solicitados pela parte Autora desta ação L. C. M. M. D. Q. (Id. 122995133 e Id. 122997149), assim como TODOS OS DEMAIS que se fizerem necessários, independentemente da modalidade
.

Como cediço, o interesse recursal exsurge quando evidenciado nos autos que a pretensão da parte recorrente atende ao binômio necessidade-utilidade, mais precisamente, a
necessidade de obter, por meio do recurso, a proteção ao interesse jurídico potencialmente lesado.

Desta feita, o presente recurso não deve ser conhecido, ao menos em relação a esse ponto, já que não se mostra útil ou necessário em relação à pretensão do agravante, que em tudo foi atendido pela decisão agravada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FALTA DE INTERESSE. BENEFÍCIO ESTENDIDO PELO PRÓPRIO INSS. DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O interesse processual agir refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, sendo necessária a demonstração de que sem o exercício da jurisdição a pretensão não pode ser satisfeita.
Se o INSS estendeu o benefício pedido pela agravante, ela não possui interesse em requerer a tutela de urgência para prorrogar tal benefício. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.084012-4/001, Relator (a): Des. (a) Pedro Bernardes, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

No que tange a majoração da multa cominatória, melhor sorte não assiste ao agravante, uma vez que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado inicialmente revela-se proporcional e adequado para o fim desejado e nada impede a sua revisão ou majoração posterior, em caso de recalcitrância da parte demandada, quanto a cumprimento da ordem judicial.

Ademais, a decisão objurgada tratou de advertir a operadora de plano de saúde, ora agravada que eventual descumprimento da decisão poderá impor a parte, sanções cíveis e criminais.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na parte em que o conheço
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023